Tribunal: TJES
Processo: 5000260-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-91.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000260-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
s
de
apelaç
ões

cíve
is

(
e 2296073
)
interpost
o
s, respectivamente,

p
elo

Município de Vitória
e
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,

em face d
a

r. sentença
(
ID nº
2296052
),
integrada pela Decisão de ID nº 2296065,

proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Privativa e Execuções Fiscais Municipais
, que, em
embargos a execução
, julgou
parcialmente
procedente o pedido
autoral
,
mantendo a penalidade imposta no processo administrativo nº
2.562/2011

em face da
I
nstituição
F
inanceira,
porém

reduzi
u
o valor da multa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença
.
D
iante da sucumbência recíproca,
conden
ou

as partes igualitariamente em custas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação
em favor dos causídicos
.

Em suas
razões recursais
(
ID nº
2296056
)
,
Município de Vitória

aduz
os seguintes argumentos

(i)

a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003,
com as alterações dos
D
ecretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393,06
sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal;
(
ii
)

condenação
exclusiva
em ho
no
rários de sucumbência
da parte autora;

(
iii
)
necessidade de reforma da sentença que condenou o ente público ao pagamento de custas processuais, por violação ao art. 39 da Lei nº 6.830/80
.

Em razão do provimento em parte dos embargos de declaração na origem, o
Município de Vitória
apresentou complementação em suas razões (ID nº 2296068) quanto a parte alterada a fim de que
(i)

inci
da
correção monetária desde a aplicação da multa e não da prolação da sentença;
e

(
i
i)
juros de mora deverá ser fixado em 1% ao mês e não pelos índices da caderneta de poupança.

Por seu turno,
(ID nº 2296073)
o apelante
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

aduz os seguintes argumentos para reforma da sentença:
(i)

nulidade do título diante da ausência de indicação de fundamento legal;
(ii)
nulidade do título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para atualização dos valores;
(iii)
nulidade do processo administrativo por violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos;
(iv)
ilegalidade da multa aplicada, uma vez que a recorrente agiu no exercício regular de direito, sobretudo em razão da legalidade da tarifa de cadastro;
(v)

l
egalidade do custo efetivo total – CET, uma vez que o consumidor teve ciência da cláusula de serviço de terceiro, sendo legal seu ressarcimento;
(vi)
legalidade na cobrança do IOF;
(vii)
ilegalidade do processo administrativo por inobservância do princípio da razoabilidade.

C
ontrarrazões
nos

ID nº
2296078 e 2296081

pugnando
pelo des
provimento do recurso
do
ex adverso
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 21 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000260-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo n º 2.562/2011 objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor

Luiz Cláudio Piva

por suposta lesão,
uma vez que

não concorda com a cobrança de despesas operacionais
na cédula de crédito bancári
o
, eis que entende como abusivas, pleiteando, portanto, a restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a existência de nulidade na CDA nº 3514/2016, bem como a verificação de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de
R$
35.647,69
(trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), se deu em razão da cobrança de tarifas indevidas na cédula de crédito bancário, que envolve-se no ressarcimento na quantia de
R$
2.626,17
(dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos).

Pois bem.

Primeiramente em relação a alegação de nulidade da CDA, não merece acolhida o pleito recursal, uma vez que é possível aferir o fundamento legal que originou o título, mormente porque há menção de se tratar de
Auto de Infração do Procon

e

por constar expressamente o número do processo administrativo a que se refere 2.562/2011. Ou seja, não dúvida capaz ou nulidade tal de gerar dúvida sobre a origem do crédito na qual a Municipalidade está executando.

Outra sorte não merece ao argumento de nulidade o título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para atualização dos valores, sobretudo porque consta a referência e fundamento da multa incidente sobre o valor do título –
6ª Coluna: Multa moratória prevista no art. 25, § 1º da Lei 3.112/83 –
bem como por constar a data da inscrição –
13.01.2016.

Noutro giro em análise do processo administrativo (ID nº 2295919, 2295920,2295921, 2295922, 2295923), verifica-se que foi apresentada defesa, bem como recurso administrativo, elementos tais que afastam a tese de violação do princípio da
legalidade e da motivação dos atos,
na medida que as decisões tomadas estavam devidamente fundamentadas e as teses analisadas pelos órgãos competentes em questão.

Portanto, não encontro razão para acolher a tese de nulidade da CDA, especialmente porque não há ferimento à norma legal (art. 202 CTN) e “
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)”
. (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013)
1
.

No que tange a ilegalidade da multa administrativa aplicada, não verifiquei provas nos autos capazes de alterar a conclusão alcançada pela Juíza de primeiro grau, notadamente porque a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a ciência do consumidor das cláusulas contratuais e demais taxas, conclusão baseada sobretudo na
constat
ação de
diferença patente entre o contrato entregue ao consumidor e o contrato em posse da financeira.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
2

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
35.647,69
(
trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (
R$
2.626,17
-
dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos
), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No mesmo giro, o apelante
Município de Vitória
não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que houve hipótese de sucumbência
recíproca
, na medida que
enquanto a instituição financeira pretendia o não pagamento de nenhum valor,
houve redução da multa administrativa aplicada
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que
se enquadra

a hipótese
do art. 86,
caput
, CPC.

No tocante aos consectário
s
legai
s
da multa, este Tribunal de Just
i
ça já decidiu
que
: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.
3

E no mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal,
nos termos do REsp 1495146/MG – item 3.1
:

[...]

1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

(grifei)

[...] 4. Como se trata de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, tenho que o acórdão merece ser integrado para fins de aplicar os seguintes índices de atualização monetária às condenações de natureza administrativa (multa fixada pelo Procon Municipal): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. Recurso conhecido e desprovido. Alteração, de ofício, da atualização monetária. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (grifei)

Quanto a irresignação recursal de isenção de custas, verifica-se que existe tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº
1.
107.543/
SP
(Tema nº
202
)
, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). (grifei)

Desta forma
,
n
as execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80
4
, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.

Como no presente caso, houve
apresentação de embargos à execução
,
com adiantamento de custas processuais,
verifica-se,
assim, que, embora amparado em norma diversa,

deve-se manter hígida a sentença,
para
condena
r

o
M
unicípio
ao pagamento das custas processuais
,
especialmente porque esta c. Câmara tem decidido hodiernamente
dessa forma em hipótese de execução fiscal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEG
O

provimento
ao
s
recurso
s
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor da condenação
,

em favor d
os procuradores
do

Município de Vitória
e
da

BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075222, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

3
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

4
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON.
COBRANÇA INDEVIDA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI
O
. TARIFAS E TAXAS. ABUSIVIDADE
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
FIXAÇÃO DA MULTA
ADMINISTRATIVA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

Tese nulidade da CDA: N
ão merece acolhida o pleito recursal, uma vez que é possível aferir
o fundamento legal que originou o título, mormente porque há menção de se tratar de
Auto de Infração do Procon

e

por constar expressamente o número do processo administrativo a que se refere 2.562/2011. Ou seja, não
há
dúvida capaz ou nulidade tal sobre
a origem do

crédito

n
a
qual a
Municipalidade está
executando
.
2.

Outra sorte não merece ao argumento de nulidade o título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para atualização dos valores, sobretudo porque consta a referência e fundamento da multa incidente sobre o valor do título –
6ª Coluna: Multa moratória prevista no art. 25, § 1º da Lei 3.112/83 –
bem como por constar a data da inscrição –
13.01.2016.
3.

Tendo sido
apresentada defesa, bem como recurso administrativo,
tais
elementos afastam a tese de violação do princípio d
a

legalidade e da motivação dos atos,
na medida que as decisões tomadas estavam devidamente fundamentadas e as teses analisadas pelos órgãos competentes em questão.
4.

Assim,
não
há
razão para acolher a tese de nulidade da CDA, especialmente porque não há ferimento à norma legal (art. 202 CTN) e “
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)”
. (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
5.
No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
35.647,69
(
trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (
R$
2.626,17
-
dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos
), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6.
O
Município de Vitória
não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que houve hipótese de sucumbência
recíproca
, na medida que
enquanto a instituição financeira pretendia o não pagamento de nenhum valor,
houve redução da multa administrativa aplicada
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que
se enquadra

a hipótese
do art. 86,
caput
, CPC.
7.
A
correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021
).
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidad
e.

8.

E no mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal,
nos termos do REsp 1.495.146/MG – item 3.1.
Precedentes TJ/ES.

9.
O
art. 39 da Lei nº 6.830/80
traz regra à
Fazenda Pública
quanto a
isen
ção
de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.
Como no presente caso, houve
apresentação de embargos à execução
,
com adiantamento de custas processuais,
verifica-se,
assim, que, embora amparado em norma diversa,

deve-se manter hígida a sentença,
para
condena
r

o
M
unicípio
ao pagamento das custas processuais
,
especialmente porque esta c. Câmara tem decidido hodiernamente
dessa forma em hipótese de execução fiscal
.
10.

Recurso s conhecido s e des provido s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.